Tribunal: TJBA
Processo: 8061819-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061819-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROTULA METALURGICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: CBR EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO DIRIMIDA COMUMENTE POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL, DEMONSTRANDO A PRESCINDIBILIDADE DA PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Com efeito, a análise de termos contratuais, conforme alega a agravante, é matéria eminentemente de direito, a ser dirimida comumente por meio de prova documental e pericial, demonstrando a prescindibilidade da prova oral.

2. A
jurisprudência pátria entende ser o juiz o destinatário das provas, cabendo a ele entender como impertinente ou desnecessária a instrução probatória, ou seja, cabe ao magistrado determinar a produção das provas entendidas como necessárias à instrução do feito, assim como indeferir aquelas consideradas improdutivas para o feito ou protelatórias para o deslinde da demanda, seja nos termos do art. 130 do CPC/73 ou no correlato art. 370, do novo código de ritos.

3.
A decisão impugnada não traduz ilegalidade ou abuso de poder e corresponde ao exercício do princípio do livre convencimento motivado, intimamente ligado à prudência e à discricionariedade do magistrado, não devendo ser mudada, pelo menos nesta fase procedimental

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8061819-44.2024.8.05.0000 e Agravo Interno ID 73223620
, em que figuram como agravante e agravado a as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII